Tribunal: TJMT
Processo: 1023658-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023658-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Remoção]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[RAIANE DE LIMA FELIX - CPF: 051.946.215-74 (RECORRENTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2o VOGAL: Divirjo parcialmente para indeferir os pedidos de danos materiais e morais. Considero o desconto salarial (R$ 837,03) legal, pois a autora não cumpriu seu ônus probatório (art. 373, I, CPC). Afasto também o dano moral, posto que a conduta equivocada do Município não conduz de pronto a indenização pretendida, mormente considerando a peculiaridade da situação, na qual o recorrido realocou a recorrente na unidade mais próxima disponível, a apenas 1km da lotação original.. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL GRAVE. REMOÇÃO PARA LOCAL DISTANTE. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À ACESSIBILIDADE FUNCIONAL.
APLICAÇÃO DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI No 13.146/2015).
ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A remoção de servidora pública com deficiência visual para local distante de sua residência, sem observância das adaptações razoáveis e das limitações funcionais, é ilegal por violar os princípios da dignidade da pessoa humana, acessibilidade e inclusão.

2. A Administração Pública tem o dever de adotar medidas proporcionais e inclusivas que assegurem condições adequadas de trabalho às pessoas com deficiência.

3. O desconto salarial sem comprovação efetiva de ausência ao serviço configura enriquecimento ilícito da Administração e enseja restituição.

4. A transferência indevida de servidora com deficiência e os descontos injustificados em sua remuneração configuram dano moral indenizável.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RAIANE DE LIMA FELIX contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A recorrente, servidora pública municipal no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, é portadora de deficiência visual (cegueira bilateral irreversível - CID H54), o que limita sua locomoção. Desde sua admissão em 31/01/2020, estava lotada na Creche Municipal Naides Rodrigues Ribeiro da Cruz, localizada próxima à sua residência.

Em janeiro de 2024, a recorrente entrou em readaptação de função, sendo transferida para a EMEB Cel. Octayde Jorge da Silva, localizada em bairro mais distante. Inconformada, protocolou pedido administrativo solicitando sua permanência na unidade original, considerando sua deficiência visual e dificuldades de locomoção, mas o requerimento foi negado.

Durante o período em que buscava solução extrajudicial, foi descontado de sua folha de pagamento o valor de R$ 837,03 (oitocentos e trinta e sete reais e três centavos) por supostas faltas injustificadas, embora alegue ter prestado serviço na unidade de trabalho anterior.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que: (i) não houve ilegalidade no ato de remoção, por estar calcado na Portaria no 789/GSSME/2023; (ii) não restou comprovada a prestação de serviços nos dias descontados; e (iii) não houve dano moral indenizável.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que: (i) a transferência para local distante de sua residência viola seus direitos fundamentais como pessoa com deficiência; (ii) o desconto em sua folha de pagamento é indevido, pois prestou serviços na unidade original; e (iii) sofreu danos morais em decorrência da conduta do recorrido.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá sustenta que: (i) cumpriu espontaneamente a obrigação de fazer, realocando a servidora em sua unidade original; (ii) a remoção decorreu do exercício legítimo do poder discricionário da Administração; (iii) não há prova da prestação de serviços nos dias descontados; e (iv) não houve violação à dignidade da recorrente capaz de configurar dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025